Tribunal: TJPA
Processo: 0806553-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806553-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRIAN WESLEY CORREA FAUSTINO SADIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO – VIABILIDADE -
PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MANTENDO A HEDIONDEZ DO TRÁFICO NO
CAPUT
DO ART. 33. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

I –

Com efeito, em que pese o chamado pacote anticrime, tenha revogado a disposição do § 2º do artigo 2ª da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, não restou observado que tenha retirado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, ou a ele equiparados, descrita no
caput
do dispositivo, uma vez que a hediondez equiparada da traficância possui previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal. Logo, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019, não possui força normativa para descaracterizar o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em face da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.” (STJ, AgRg no HC n. 729.332/SP, DJe 25/04/2022);

II – Destarte, a partir do
julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, pelo STF, a Terceira Seção do STJ readequou seu posicionamento e cancelou o enunciado da Súmula nº 512, passando a adotar a tese de que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Tema nº 600). Em outras palavras, somente a modalidade do tráfico previsto no artigo 33, caput e parágrafo 1º da Lei 11.343/06, possuem caráter hediondo, sendo afastada, tão somente, a hediondez do crime de tráfico privilegiado;

III - Na hipótese, percebe-se que não houve o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo, destarte, condenado por crime equiparado a hediondo, a teor da Lei nº 8.072/90. Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, deve ser mantida a fração constante do
decisum
original.

IV - Sendo assim, merece reparo a decisão que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o afastamento deveria ser aplicado aos delitos de tráfico de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

V - Agravo conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA,
que afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que este delito não pode mais ser equiparado aos elencados na Lei nº 8.072/1990, para fins de progressão de regime, diante das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019.

Em suas razões, o representante do Parquet Estadual asseverou
contra a decisão que reduziu os percentuais aplicados à pena imposta ao crime de tráfico ilícito de drogas, para a progressão de regime, determinando que seja respeitado o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e observado o previsto no artigo 112, V, VI da LEP. De sorte que a decisão claudicou ao discorrer equivocadamente acerca da aplicabilidade do termo equiparado, que estigmatizou como hediondo a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo. Assim, diante dos argumentos, necessário a cassação da decisão de primeiro grau, que reduziu os percentuais da pena pelo crime de tráfico que repercutiu na progressão do regime. Portanto,
considerando que o tráfico de drogas permanece equiparado ao crime hediondo, requer seja dado provimento ao presente agravo em execução, para ver reformada a decisão deferiu o pedido do apenado para afastar o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas e consequentemente, retificar o requisito objetivo do cálculo de sua reprimenda, de modo a progredir conforme os critérios comuns, com a expedição de novo atestado de pena.

Por sua vez, a Defesa asseverou pelo desprovimento do Agravo.

O magistrado, por sua vez, ao exercer o juízo de retratação manteve a decisão atacada (ID 9367174).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
asseverou pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução Penal, com a reforma da decisão nos termos do art. 5º, XLIII da CF/88, além do art. 112, V da LEP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Agravo em Execução, movido pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que este delito não poderia mais ser equiparado aos elencados na Lei nº 8.072/1990, para fins de progressão de regime, diante das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019.

Desta forma, irresignado com o
decisum,
i
nterpôs o presente recurso de agravo de execução penal, com o fim de cassar a decisão
objurgada.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

TESE DO AGRAVANTE

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, inconformado com decisão proferida pelo juízo
da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA,
que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
em razão das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, determinou a redução dos percentuais incidentes para fins de progressão de regime do delito em referência. Para tanto, o juízo singular alicerçou sua decisão com respaldo na ausência de previsão legal ou constitucional expressa que equipare o crime de tráfico de drogas a partir da revogação do artigo 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos pelo pacote anticrime, dizendo ser o caso de aplicação retroativa benéfica.

Na espécie, tratar-se o crime de tráfico de drogas,
como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual:

"a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem".

Nesses termos, o constituinte elevou a nível constitucional que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo merecem tratamento penal mais gravoso, fato que foi replicado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, que concluiu que o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos ( HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016).

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por tráfico de drogas, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando- se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. (REsp 1.918.338/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021).

Desse modo, era atribuída equiparação a hediondez ao delito de tráfico de drogas. Contudo, com o advento do chamado "Pacote Anticrime", revogou-se o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, suprimindo a menção a delitos dessa espécie. Entretanto, inobstante as alterações instituídas pela nova lei, não afastou a hediondez do delito, uma vez que a Constituição Federal claramente determina em seu art. 5º, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Dessa maneira, caso a reforma da lei tivesse realmente afastado tal interpretação, o legislador não teria incluído o parágrafo 5º, no art. 112 que ressalva especificamente a figura do tráfico privilegiado, in verbis:

Art. 112. (...).

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - O Col. STF, em decisão oriunda do Tribunal Pleno, no HC n. 118.533/MS, afastou o caráter hediondo dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. (...). Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (AgRg no HC 592.398/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).

Com efeito, em que pese o chamado pacote anticrime, tenha revogado a disposição do § 2º do artigo 2ª da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, não restou observado que tenha retirado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, ou a ele equiparados, descrita no
caput
do dispositivo, uma vez que a hediondez equiparada da traficância possui previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal. Logo, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019, não possui força normativa para descaracterizar o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em face da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.” (STJ, AgRg no HC n. 729.332/SP, DJe 25/04/2022).

Cediço asseverar, por oportuno, acerca dos critérios de separação dos presos condenados e dos presos provisórios, nos termos do art. 84 da LEP, com redação da Lei nº 13.167/15, onde se observa a inexistência de qualquer empecilho que possa estabelecer, minimamente, qualquer controvérsia acerca do caráter hediondo dos crimes praticados pelos agentes. Na mesma linha de compreensão encontra-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, ao prever os percentuais para a progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados nos incisos V, VI, ‘a’ e ‘b’, VII e VIII, tipos que não revelam conflitos.
Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, deve ser mantida a fração constante do
decisum
original, nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO AFASTOU A NATUREZA HEDIONDA EQUIPARADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E NÃO ALTEROU A FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DA DEFESA.O TRÁFICO DE DROGAS É EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL  ART. 5º, INCISO XLIII, DE MODO QUE A REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, PELO PACOTE ANTICRIME, QUE EQUIPARAVA EXPRESSAMENTE O TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A NATUREZA HEDIONDA EQUIPARADA DO DELITO EM QUESTÃO. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 40% OU 2/5 DA PENA, PARA SE ALCANÇAR O REQUISITO OBJETIVO À PROGRESSÃO DE REGIME. INTELIGÊNCIA DO INCISO V, DO ARTIGO 112, DA LEP. PRECEDENTES.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 4000129-10.2022.8.16.0077 - * Não definida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DILMARI HELENA KESSLER - J. 09.05.2022). (TJ-PR - EP: 40001291020228160077 * Não definida 4000129-10.2022.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2022).

Sendo assim, merece reparo a decisão que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o afastamento deveria ser aplicado, tão somente, aos delitos de tráfico de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), que não é o caso em debate, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EQUIPARADO A HEDIONDO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MAS NÃO AFASTA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DO CAPUT DO ART. 33. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual tem entendido que a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". Entretanto, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida a modalidade simples do delito de tráfico de entorpecentes. 2. Na espécie, o Tribunal havido como coator manteve a hediondez do delito de tráfico de drogas que cumpre pena o apenado, determinando-se a retificação do relatório da situação processual executória para que conste que o delito de tráfico de entorpecentes é equiparado ao hediondo, retificando-se as frações para fins de progressão de regime e livramento condicional. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733323 SP 2022/0095429-0, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Ante o exposto, em compasso com o parecer ministerial, de rigor conhecer o agravo e dar-lhe provimento, para reformar a decisão do juízo de execução,
mantendo-se as frações de cumprimento de pena, nos termos do artigo 5º, XLIII da CF/88 e art. 112, V da LEP,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023